Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733304-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, SANTIAGO MENESES, MOREIRA &amp; OLIVEIRA ADVOGADOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2021 14:04:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador